Tribunal: TJMT
Processo: 0019895-79.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019895-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial, Condomínio em Edifício]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO SILVA DA COSTA - CPF: 622.032.901-53 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA CORREA DA COSTA - CPF: 570.979.501-10 (APELANTE), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de extinção de condomínio e alienação de bens - IMÓVEL - PARTILHA - USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR UM DOS EX-COMPANHEIROS - ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - TERMO INICIAL DATA DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Conforme entendimento desta Corte Superior, na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1545526/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)”.

II - Por fim, tendo em vista que os honorários foram fixados na origem em seu grau máximo, deixa-se de majora-los na fase recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA FERNANDA CORREA DA COSTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, na Ação de extinção de condomínio e alienação de bens, nº 0019895-79.2016.811.0041, movida por SERGIO SILVA DA COSTA em desfavor da ora APELANTE.

Na origem, as partes se divorciaram através do processo 37087-98.2011.8.11.0041 – código 740378, da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, transitado em 30/09/2014.

Naquela sentença, foi determinada a manutenção do condomínio dos bens do casal, em partes iguais.

Em 06/06/2016, o conjugue varão ingressou com a ação de extinção do condomínio, bem como requereu o pagamento a titulo de alugueis do imóvel utilizada exclusivamente pela sua ex-esposa.

Apresentada Reconversão, MARIA FERNANDA CORREA DA COSTA afirmou ter permanecido residindo no imóvel objeto dos autos desde a ruptura matrimonial, na convivência dos dois filhos frutos da união com o autor, sem qualquer oposição até então pela utilização do bem de forma gratuita. Afirma que o principal motivo de continuar residindo no imóvel é devido ao melhor interesse do filho Mateus, o qual é portador de patologia crônica e refratária com característica grave, notória e progressiva dificuldade em tolerar qualquer alteração de rotina e modificação ambiental (CID F84.0 + G40), nesse sentido, aduziu ser descabida a cobrança de alugueis.

Alternativamente, pugna para que seja considerada a citação como termo inicial para o pagamento da locação, cabendo ao autor arcar com gastos do imóvel e sua manutenção, na proporção de sua copropriedade.

Por fim, questiona o valor do aluguel apurado pelo oficial de justiça.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por SERGIO SILVA DA COSTA em desfavor de MARIA FERNANDA CORREA DA COSTA para EXTINGUIR o condomínio dos bens relacionados na inicial, DETERMINAR a alienação do imóvel matriculado sob n. 86.506, do CRI do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (apartamento n. 2802, do Edifício Riviera Santa Rosa, mais três vagas de garagem e 1 depósito) pelo valor da avaliação R$ 1.600.080,00 (um milhão seiscentos mil e oitenta reais) e CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à diferença da venda do automóvel Outlander, bem como ao pagamento de aluguéis no valor mensal de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), a contar desde a citação ocorrida em 21.07.2016 até a efetiva data da adjudicação ou hasta pública ou particular ou, ainda, eventual desocupação, conforme o caso.

A fim de evitar prejuízo com a depreciação do valor do imóvel, deverá a quantia indicada a título de valor de venda do imóvel ser corrigida pelo IGP-M, desde a data de sua realização.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês e corrigido pelo INPC desde a data de venda do veículo. Já os valores referentes aos aluguéis, deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e corrigidos pelo índice INPC a partir do vencimento de cada prestação.

Nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na RECONVENÇÃO por MARIA FERNANDA CORREA DA COSTA para CONDENAR o reconvindo SERGIO SILVA DA COSTA ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas, incluindo impostos, para a manutenção do imóvel matriculado sob n. 86.506, do CRI do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (apartamento n. 2802, do Edifício Riviera Santa Rosam, mais três vagas de garagem e 1 depósito), a partir da citação ocorrida em 21.07.2016 até a efetiva adjudicação ou hasta pública ou particular, conforme o caso. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e corrigidos pelo índice INPC a partir do vencimento de cada prestação.

Em virtude da sucumbência recíproca, condeno o autor/reconvindo ao pagamento do percentual de 20% do valor das custas e despesas processuais e a ré/reconvinte ao pagamento do percentual de 80%. Fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.”

Inconformada com a sentença, MARIA FERNANDA CORREA DA COSTA apresentou Recurso de apelação aduzindo que; (i) Em sendo dever dos pais assegurar moradia aos filhos menores, descabe a pretensão ao recebimento de aluguel, pois, em tal hipótese, a mãe estaria sendo responsabilizada exclusivamente por dever que pertence a ambos os genitores; (ii) que é impossível a cobrança de aluguel retroativo, razão pela qual entende que o marco inicial da obrigação deve ser fixado a partir da data do transito em julgado da sentença, a fim de evitar ônus excessivo e insuportável a apelante; (iii) Afirma que o principal motivo de continuar residindo no imóvel é devido ao melhor interesse do filho Mateus, o qual é portador de patologia crônica e refratária com característica grave, notória e progressiva dificuldade em tolerar qualquer alteração de rotina e modificação ambiental (CID F84.0 + G40); (iv) que o menor tem como referência de moradia esse apartamento residencial desde os seus 3 (três) anos de idade, sendo atualmente o único local em que sua agitação, auto-agressividade, hetero-agressividade e demais complicações são amenizadas pelo reconhecimento do ambiente, da disposição espacial dos cômodos, móveis, objetos, cores e etc, vez que é extremamente resistente a mudanças e atualmente qualquer mudança de ambiente o deixa agitado, irritado e frustrado, o que traz ainda mais risco à sua integridade do que à época de ajuizamento da ação, pois Mateus atualmente conta com 16 (dezesseis) anos, tendo a força muscular de um homem adulto; (v) questiona o valor apurado pelo oficial de justiça a titulo de alugueis, requerendo que os alugueis sejam fixados com base na avaliação do corretor juntada em sua reconvenção; (vi) por fim, requer que cada parte arque com o pagamento dos honorários sucumbências de seus causídicos.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA FERNANDA CORREA DA COSTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, na Ação de extinção de condomínio e alienação de bens, nº 1001767-62.2017.8.11.0007, movida por SERGIO SILVA DA COSTA em desfavor da ora APELANTE.

Pois bem.

Com relação à fixação de aluguel quanto ao imóvel que a apelante usa exclusivamente, é impertinente a sua irresignação, explico:

Friso que a obrigação de pagamento de aluguel relativo ao bem comum, que, após o divórcio, encontra-se na posse de um dos cônjuges, os Tribunais pátrios orientam que se aplica o artigo 1319 do Código Civil, que estabelece que cada condômino (ex-cônjuge) responde ao outro pelos frutos desse imóvel comum: “Art. 1319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que recebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO. PARTILHA. CONDOMÍNIO. USUFRUTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO BEM COMUM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Conforme entendimento desta Corte Superior, na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1545526/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)”.

Insta esclarecer que com relação ao menor, filho autista do ex casal, o Juiz de piso também agiu com acerto ao afirmar que: “Não sendo Mateus proprietário do bem que não foi gravado com usufruto, não há como impedir a pretensão do autor, haja vista que o mesmo possui o direito de exigir a divisão da coisa comum”.

Assim, acordo com o disposto no artigo 1.320, do Código Civil, faz-se plenamente cabível a pretensão autoral de extinção do condomínio com a consequente alienação judicial do bem, diante da impossibilidade de uso e gozo em comum do bem indivisível por seus proprietários:

“Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.”

Dessa forma, correta a sentença de piso que determinou o pagamento de alugueis, não havendo nenhuma alteração a ser feita na sentença nesse ponto.

Com relação ao valor do alugueis, insta esclarecer que o valor estipulado pelo oficial de justiça foi questionado na origem, razão pelo qual foi determinada a realização de pericia técnica no imóvel a fim de determinar o seu valor.

Entretanto, a parte ora apelante deixou de depositar o valor dos honorários do perito, e posteriormente desistiu da produção da prova.

Friso que o Juiz de piso assim consignou:

“Nota-se, portanto, que a avaliação feita pelo oficial de justiça aproximadamente um ano depois não diverge muito daquela genérica apresentada pelo autor. Ademais, frisa-se que a avaliação do oficial de justiça foi específica do imóvel de propriedade das partes, que possui três vagas de garagem e um depósito, devendo ser esta considerada”.

Dessa forma, impossível questionar a avaliação do oficial de justiça, razão pela qual entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Por fim, quanto à suposta supressão dos honorários advocatícios devidos no julgamento da reconvenção, o art. 85 do CPC, determinar que:

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Analisando os autos, verifico que tanto a ação ordinária como a reconvenção, foram julgadas parcialmente procedentes.

Friso que a parte ora apelante se sagrou vitoriosa em parte mínima dos pedidos tanto na ação ordinária, como na reconvenção.

Dessa forma, o fato do Juiz de piso não ter realizado a discriminação da verba honoraria entre a ação ordinária e a reconvenção, não implica dizer que não houve observação dos honorários de sucumbência tanto na ação ordinária, como na reconvenção.

Assim, entendo que a sentença de piso não mercê reforma nesse ponto.

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de pagamento de alugueis retroativos ao transito em julgado da sentença, insta esclarecer que na origem a parte autora/apelada requereu o pagamento de alugueis desde o transito em julgado da ação de divorcio. Já a requerida/apelante, requereu que o marco inicial fosse à citação da Ação de extinção de condomínio e alienação de bens. (id. 108421475 - Pág. 43):

'III — Julgar improcedente o pedido de cobrança de aluguéis pretéritos a contar do trânsito em julgado da sentença de divórcio, uma vez que não há qualquer respaldo legal, vez que se deu o comodato tácito. E como a jurisprudência pátria, nas hipóteses em que reconhece a necessidade de indenização pelo uso exclusivo do bem em condomínio, que não é o caso dos autos, fixar o termo inicial para o pagamento do aluguel a coincidente com a efetiva oposição judicial, a propositura de ação.
'

A Autora/apelante sagrou-se vencedora nesse ponto de Ação de extinção de condomínio e alienação de bens.

Entretanto, já grau recursal, faz uma verdadeira inovação, com pedido não analisado pelo Juiz de Piso.

Nesse sentido:

'O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.' (Ap 35579/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).

Assim, deixo de analisar o presente pedido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos seus exatos termos.

Por fim, tendo em vista que os honorários foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022